Tribunal: TJSP
Processo: 0002797-40.2021.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida pelo Juízo das Execuções. Recurso ministerial. Ausência de comprovação do adimplemento da pena de multa ou da impossibilidade de fazê-lo. Entendimento do C. STF acerca da necessidade de adimplemento da sanção pecuniária para a progressão de regime. Pagamento da pena de multa, ou comprovação da hipossuficiência, a ser realizado, sob pena de

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida pelo Juízo das Execuções. Recurso ministerial. Ausência de comprovação do adimplemento da pena de multa ou da impossibilidade de fazê-lo. Entendimento do C. STF acerca da necessidade de adimplemento da sanção pecuniária para a progressão de regime. Pagamento da pena de multa, ou comprovação da hipossuficiência, a ser realizado, sob pena de regressão. Recurso parcialmente provido.